Tribunal: TJBA
Processo: 8071481-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071481-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GUSTAVO MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. FIXAÇÃO DE MENSALIDADE PROVISÓRIA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA MITIGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Sul América Companhia de Seguro Saúde) contra decisão que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais, deferiu tutela provisória de urgência para limitar o valor da mensalidade do plano de saúde ao montante de R$ 2.164,68, com base nos índices autorizados pela ANS, autorizando o depósito judicial da quantia e impedindo a suspensão dos serviços médicos por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em demanda que questiona reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, especialmente quanto à plausibilidade jurídica da pretensão e ao risco de dano à parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos demonstram plausibilidade na alegação de abusividade dos reajustes aplicados, os quais, embora previstos contratualmente, não afastam o controle judicial quanto à sua legalidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão agravada resguardou o equilíbrio da relação contratual ao permitir o depósito judicial dos valores, afastando risco de suspensão do plano e mitigando eventual prejuízo à operadora, estando presente, portanto, o
periculum in mora
.

5. Tratando-se de serviço essencial à saúde e à dignidade da pessoa humana, a concessão da tutela de urgência encontra amparo no sistema de proteção ao consumidor e visa assegurar o resultado útil do processo.

6. O princípio do
pacta sunt servand
a, embora aplicável, não prevalece diante de cláusulas que comprometam a função social do contrato e coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

7. A matéria relativa à prescrição trienal, invocada pela parte agravante, demanda análise aprofundada, não sendo possível sua apreciação de forma exauriente na via estreita do agravo.

8. Diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8071481-95.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como Agravado, GUSTAVO MARTINS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11